Tribunal: STF
Processo: RE 1415827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 433). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal do Juizados Especiais do Rio de Janeiro, que manteve a seguinte sentença originária: 



    “Trata-se de ação movida em face do MR, ERJ e Hospital Norte D'Or, visando a transferência da autora para uma unidade ou centro de tratamento intensivos (UTI/CTI), em razão da gravidade do quadro apresentado pela mesma - HIPERTENSA E HISTÓRIA DE ARRITMIA PRÉVIA DEU ENTRADA DA UNIDADE COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA NÃO RESPONSIVA AO SUPORTE DE OXIGÊNIO, SOB MÁSCARA COM RESERVATÓRIO, SENDO NECESSÁRIO INTUBAÇÃO, POSSÍVEL SUSPEITA POR COVID-19. Requer se, também, compensação por danos morais. 



    A tutela foi deferida. Contestação do ERJ a fls. 161/169. Contestação do Hospital a fls. 239/344. Contestação do MRJ a fls. 346/377. Informação a fls. 519 acerca do falecimento da autora. 



    É o breve relatório. No tocante ao pedido de transferência para unidade de terapia intensiva, cuidando-se de requerimento que visa única e exclusivamente a efetivação do direito, personalíssimo, à saúde, consubstanciado na prestação de serviços de cuidado intensivo, com a morte do tutelado pela norma legal desaparece o interesse processual e extingue-se o objeto de entrega da prestação jurisdicional. 



    Prosseguindo-se no exame dos demais pedidos - dano moral - tenho que não houve ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora, já que é conhecida a dificuldade de obtenção de vagas em unidades de terapia intensiva. 



    Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI e IX, do CPC, no tocante ao pedido de transferência para UTI/CTI, e IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais. Sem custas nem honorários. Ciência à DP e ao MP” (e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos:



    “(...) A sentença proferida analisou detidamente toda a matéria fática descrita na contestação, notadamente quanto à impossibilidade de prosseguimento do feito quanto ao pedido dos danos morais pleiteados, que deverão ser analisados em ação própria, diante da necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito dos juizados.



    Importa ressaltar também, que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do novo CPC, manifestou-se quanto a desnecessidade do julgador responder todas as questões suscitadas, in verbis: (...)



    Por fim, registre-se que o julgado embargado foi prolatado com amparo no disposto no art. 46 da Lei 9.099, motivo pelo qual, acrescentando que as teses sustentadas foram todas devidamente combatidas na contestação. As demais, restaram implicitamente rejeitadas as teses suscitadas pela defesa, ressaltando-se a incidência do Enunciado 125 do Ato TJ SN12/10 na hipótese em tela, que assim dispõe: ‘Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro - Vitória/ES)’.



    Ante ao exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos presentes embargos” (e-doc. 13).



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. X, XXV, LIV, LV e LXXV do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23, o inc. VII do art. 30, o caput e o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República.



    Assinalam que, “conquanto o pleito de transferência e internação tenha perdido o objeto em razão da superveniência do óbito, restou hígido o pedido de custeio dos gastos hospitalares em unidade particular às expensas dos entes públicos, formulado na exordial e amparado pela tutela plantonista, bem como o pleito quanto ao pedido de indenização por danos morais” (fl. 5, e-doc. 14).



    Argumentam que, “no caso em tela, houve uma completa omissão tanto que sequer é abordado o tema dano moral e da inexistência de dívida da parte Recorrente para com o hospital particular, inclusive, o Acórdão ora recorrido carece de fundamentação, pois se trata de uma decisão completamente que poderia ser aplicada em diversos casos, pois na presente decisão combatida não há se quer uma fundamentação sintética sobre o pedido da ora Recorrente” (fl. 14, e-doc. 14).



    Ressaltam que “os entes públicos foram omissos e ineficientes na prestação do serviço essencial que lhes compete, desrespeitando frontalmente a Constituição, pois a Autora, no momento de maior necessidade e aflição de sua vida não obteve êxito na sua pronta internação em hospital que pudesse lhe fornecer o suporte adequado, conduta que, por si só, gera o direito à indenização pleiteada” (fl. 28, e-doc. 14).



    Sustentam que, “comprovado, como o foi nestes autos, um dano de tal magnitude e evidenciado o nexo de causalidade com a conduta estatal consistente na desídia em transferir a Autora, no momento oportuno, patente o dever de indenizar” (fl. 28, e-doc. 14).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja determinada a condenação em danos morais aos Recorridos, na forma da exordial, de forma solidária, por toda angústia, sofrimento e humilhação causados à autora; Seja reconhecida a inexistência de dívida da parte Recorrente com o hospital particular em razão do dever de custeio da internação da autora em rede particular pelos Entes Públicos, no caso de inexistência de vagas na rede pública, como no caso em comento; Caso assim não decida, que seja declarado nulo o v. acórdão de fls. 808, baixando-se os autos à Segunda Turma Recursal Fazendária a quo para que outro seja proferido em observância ao contido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna” (fl. 33, e-doc. 14).



    3. Em 6.3.2023, foi determinada vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 24), que opinou pelo não provimento do recurso:



    “Direito à saúde. Recurso extraordinário. Responsabilidade pelos custos com internação em hospital particular, quando não há vaga na rede pública. Pedido de indenização em danos morais. 1. Há, em regra, uma presunção de inexistência de repercussão geral das ações em curso nos Juizados Especiais, sendo necessária a demonstração específica e objetiva do prequestionamento, bem como fundamentação concreta da relevância da matéria a ser debatida (Tema 797). 2. No caso, não obstante a inegável relevância da matéria, não houve o adequado prequestionamento da matéria de fundo constitucional. 3. O pleito de condenação ao pagamento de indenização em danos morais esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O quadro descrito no processo é grave e muito triste. Entretanto, na análise jurídica - única na instância judicial possível de ser levada a efeito - se há de concluir não assistir razão jurídica aos recorrentes. 



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que “a sentença proferida analisou detidamente toda a matéria fática descrita na contestação, notadamente quanto à impossibilidade de prosseguimento do feito quanto ao pedido dos danos morais pleiteados, que deverão ser analisados em ação própria, diante da necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito dos juizados” (fl. 3, e-doc. 13). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.671-RG (Tema 433), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou sem repercussão geral a matéria referente à competência de juizados especiais em análise de complexidade da prova:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional” (DJ 6.9.2011).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 433, 611 E 660. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 985.612-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.6.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A apreciação do pleito recursal, quanto aos pedidos de custeio dos gastos hospitalares em unidade particular às expensas dos entes públicos e de condenação ao pagamento de danos morais em razão da demora na transferência da paciente para Unidade de Terapia Intensiva - UTI da rede pública de saúde, demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.669-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DE PACIENTE. ATENDIMENTO MÉDICO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINARIO. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE n. 1.192.283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.889-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de menor em hospital. Dano moral. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.250.979-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.114.618-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, analisando o recurso nos limites legalmente autorizados a este Supremo Tribunal, na via recursal extraordinária, com base na legislação vigente e na jurisprudência sobre a matéria, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora